Tribunal: TJSP
Processo: 1007115-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação rescisão de contrato e pedido de arresto. Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores.

Gratuidade de justiça indeferia à apelante. Intimada para recolhimento do preparo, manteve-se inerte. Deserção do recurso, com majoração dos honorários por ela devidos e determinação de recolhimento do preparo no juízo a quo.

Recurso não conhecido, com determinação.